Tribunal: TJSP
Processo: 0048510-83.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Fé Pública
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Insurgência contra indeferimento de liminar em 'Habeas Corpus' – Agravante que pretende aguardar em liberdade o julgamento de Revisão Criminal – Ação julgada por esta Corte – Perda do objeto – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0048510-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
ALTINO MARQUES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
Regimental
em
Habeas
Corpus
no
0048510-83.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (Foro Central Criminal da Barra
Funda)
Agravante: Altino Marques Filho
Voto no 34200
AGRAVO REGIMENTAL Insurgência contra indeferimento
de liminar em 'Habeas Corpus'
Agravante que pretende
aguardar em liberdade o julgamento de Revisão Criminal
Ação julgada por esta Corte Perda do objeto Pedido
prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto por
Altino Marques Filho condenado à pena de 02 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 11 dias-multa, no valor mínimo, por infração ao art. 304
do Código Penal , em seu próprio favor, contra decisão que
indeferiu liminarmente Habeas Corpus (fls. 17/20).
Em síntese, o agravante pretende a apreciação
da sobredita Ação Constitucional, em cujo bojo pleiteou
pudesse aguardar o julgamento da Revisão Criminal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0039923-72.2019.8.26.0000 em liberdade (fls. 22/27).
É o relatório.
O agravo encontra-se prejudicado.
É que, realizada consulta, verificou-se que a
indigitada Revisão Criminal foi julgada em 18.02.2020,
tendo o acórdão sido publicado em 05.03.2020.
Desta feita, o reclamo perdeu a sua razão de
ser, o objeto.
Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo
Regimental.
CAMILO LÉLLIS
Relator